Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-57.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007694-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALENCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 016.124.971-01 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE

E COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA
.

VENDA CASADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual
.

II. Questão em discussão

2.Há
três
questões:

i)
ofensa ao princípio da dialeticidade,

(i
)
cobrança
da tarifa de registro de contrato
;

(
ii
)
a c
ontratação do seguro prestamista configura venda casada.

III. Razões de decidir

3.A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, III, do CPC.

4.A tarifa
de registro de contrato é válida
, pois previstas no contrato, individualizada

e correspondentes a
o
serviço efetivamente
prestado
.

5.A contratação obrigatória de seguro prestamista, sem opção de escolha e com falta de clareza, caracteriza venda casada, prática vedada pelo CDC e pela jurisprudência do STJ.

6.A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples

IV. Dispositivo e tese

8.Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"1
.
A cobrança d
a tarifa de registro de contrato
é válida quando prevista de forma expressa, individualizada e vinculada à efetiva prestação do serviço.

2.A imposição de contratação de seguro prestamista sem opção do consumidor e sem transparência configura venda casada e impõe a restituição simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e IV; 39, I; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 14 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; TJMT, Apelação Cível nº 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alencar Silva dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que,
em
ação

revisional de contrato ajuizada em face do Banco Yamaha Motor do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferid
a.
(Id.
310590368
).

O apelante sustenta a ilegalidade das cobranças, aduzindo que o banco não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Afirma que a tarifa de registro do contrato é excessivamente onerosa e carece de justificativa, e que a inclusão do seguro prestamista caracteriza venda casada, em afronta ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 972. Defende que a manutenção dos valores cobrados gera majoração indevida das
parcelas, desvirtuando a taxa de juros contratada. Requer o

provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos
.
(Id.
310590369
).

O apelado Banco Yamaha Motor do Brasil S.A apresentou contrarrazões pugnando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
e, n
o mérito,
o
não provimento do recurso.
(Id.
310590372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois não há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto a alegação d
as supostas
cláusulas
abusivas.

Assim,
o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade
da

tarifa de
registro do contrato e

d
o
seguro prestamista,
e eventual ressarcimento dos
valores
,

1. D
a tarifa de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro no valor de R$.316,00 foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme demonstram os documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (id.
310590355
, fls.1 e fls. 13).

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente (id.
310590355
, fls.13), não há como afastar a cobrança
.

Ademais, não se vislumbra qualquer onerosidade excessiva, uma vez que a tarifa de registro representa apenas 1,74% do montante financiado (R$ 18.206,88), percentual que se mostra razoável e proporcional ao serviço prestado, razão pela qual se revela incabível a revisão da respectiva cláusula contratua
l
.

2.
Do seguro prestamista

No contrato em análise, verifica-se a contratação de
seguro prestamista (Seguro Proteção Financeira Yamaha/MetLife)
no momento da formalização da operação de financiamento, no valor de
R$ 863,70
(
Id. 310590355, fls. 3)

conforme consta tanto na

cédula de crédito bancário
quanto na
proposta de adesão
assinada na mesma data.

Embora formalmente previsto em instrumento apartado, o seguro foi incluído como condição vinculada à operação de crédito, sem que
tenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora responsável pela cobertura.

Os documentos apresentados não indicam a existência de cláusula destacada informando que o seguro seria facultativo, tampouco há campo próprio para manifestação expressa e autônoma da vontade do contratante. O valor foi diretamente incorporado ao montante financiado, impactando o custo efetivo total do contrato.

Ademais, embora a seguradora responsável
,

Metropolitan Life Seguros e Previdência S.A. (MetLife)
,

integre formalmente o mesmo grupo econômico do
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.
,
trata-se de empresa parceira indicada de forma exclusiva pela instituição financeira, o que, na prática, suprimiu do consumidor a possibilidade de escolha livre no mercado segurador.

Tal configuração, ainda que não formalizada em estrutura societária única, é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Quarta Câmara já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO

DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO
PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade das cláusulas que condicionaram a contratação dos seguros de proteção financeira às seguradoras vinculadas ao grupo econômico da instituição financeira.

Quanto à restituição dos valores pagos,
existindo
engano justificável
da instituição financeira
, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente desembolsado a título de prêmio dos seguros, devidamente corrigido pelo INPC desde cada pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Da distribuição do ônus de sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
dois

dos
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
6
0% e o réu de
4
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar

arguida

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
6
0% e o réu de
4
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025